Tribunal: STF
Processo: RE 89623
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
- Dupla promessa de compra e venda sobre o mesmo imóvel. Obtida, por um dos promitentes compradores, a adjudicação compulsória do prédio, em ação ajuizada contra os alienantes, o outro comprador não fica impedido de responsabilizar por perdas e danos o contratante ímprobo, pelo fato de não lhe ter denunciado a posterior ação de cancelamento da inscrição no registro de Imóveis, proposta pelo adjudicatário.